Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0728086-07.2019.8.07.0000 Impetrante(s) VINICIUS RAMIRO BORGES DA COSTA Paciente(s) EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES Relator Desembargador CRUZ MACEDO DESPACHO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado VINICIUS RAMIRO BORGES DA COSTA em favor de EMISSON VIEIRA DA SILVA RODRIGUES, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), e apresentado ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que arbitrou fiança de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas cujo montante o paciente diz não reunir condições de pagar, porque sua remuneração é de um salário mínimo. A liminar foi apreciada pelo em. Desembargador Romão C. Oliveira, em regime de plantão judicial, que deferiu em parte o pedido, nos termos da decisão de id 13398407, para substituir a fiança por monitoração eletrônica, mantendo, ainda, a proibição do paciente de se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo, decisão que se confirma nesta oportunidade, por seus próprios fundamentos. No mais, verifica-se que, embora o em. Desembargador Plantonista tenha reproduzido o inteiro teor do decreto prisional em sua decisão, o feito não está adequadamente instruído e carece de documentos importantes, tais como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e a própria decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, para que se possa verificar a alegada prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária, bem como analisar adequadamente o pedido formulado na ação. Assim sendo, intime-se o impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumprida ou não a determinação, requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, encaminhem-se os autos ao em. Desembargador George Lopes Leite, prevento para examinar o presente feito, nos termos da certidão de id 13481975. Brasília, 09 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator eventual